Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600752-86.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. CONHECE EM PARTE E NA
PARTE QUE CONHECE NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas Eleições de 2024, em razão de omissão na
prestação de contas parcial, realização de gastos anteriores à entrega da parcial e
ausência de comprovação idônea de despesas pagas com recursos do FEFC.
2. A sentença determinou o recolhimento de R$6.700,00 ao Tesouro Nacional.
3. A Recorrente alega, em síntese, ausência de prejuízo ou má-fé na omissão da
prestação de contas parcial e no atraso dos relatórios financeiros, erro contábil de
R$51,70 caracteriza mero erro formal, comprovação dos gastos com recursos do
FEFC por outros meios, boa-fé, ausência de dolo e colaboração do prestador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal consiste em analisar a admissibilidade das questões
impugnadas, bem como se as irregularidades apontadas permitem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ou justificam a desaprovação das
contas e a manutenção da sentença recorrida.

Num. 44577075 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O lançamento equivocado de R$51,70 foi considerado falha formal, passível de
mera ressalva, inexistindo interesse recursal nesse ponto.
6. A omissão na prestação de contas parcial e a realização de gastos anteriores à
entrega da parcial, que somam 44% dos recursos movimentados, impediram a
fiscalização concomitante e comprometeram a transparência das contas.
7. A ausência de comprovação idônea de despesas pagas com recursos do FEFC,
correspondente a 15,85% do total de despesas, justifica a irregularidade das contas.
8. O valor total das irregularidades (R$25.309,00) ultrapassa o limite de R$1.064,00
e representa aproximadamente 60% dos recursos utilizados na campanha, tornando
inaplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RE conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A omissão na prestação de contas parcial e a realização de
gastos anteriore

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600752-86.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600752-
86.2024.6.16.0143, que com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pela(o) candidata(o), Requerente:
Eleicao 2024 João Maria Longlonbuod Vereador, João Maria Longlonbuod, determinando ao
prestador que recolha ao Tesouro Nacional, o valor de R$6.700 (seis mil e setecentos reais)
correspondente a aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos do artigo 79, §1º da Resolução acima. (Prestação de Contas Eleitorais Final
da (o) requerente: Eleicao 2024 João Maria Longlonbuod Vereador, João Maria Longlonbuod, que
concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores no Município de
Cascavel/PR, julgadas desaprovadas, pois foram apontadas no parecer conclusivo diversas
impropriedades/irregularidades verificadas na prestação de contas objeto deste processo: a)
omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial, com infração ao disposto no artigo 47, II,
§4º, da Resolução TSE 23.607/2019; b) descumprimento de prazos para o envio de relatórios
financeiros de campanha pelo prestador, em desconformidade com o artigo 47, §2º, da Resolução
23607/2019 do TSE; c) impropriedade técnica no lançamento do valor R$51,70 (cinquenta e um
reais e setenta centavos) como encargos financeiros quando deveriam ter sido incluídos na
declaração das despesas com o fornecedor Ricardo L Neis Serviços Gráficos; d) gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha cujos documentos
comprobatórios não foram apresentados, no valor total de R$6.700 (seis mil e setecentos reais),
irregularidade que representa 15,85% do total das receitas declaradas na prestação de contas; e)
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época, os quais perfazem um percentual alto. As despesas acima
mencionadas foram pagas com recursos públicos do FEFC e, portanto, mais que necessário se
faria a apresentação dos contratos para se comprovar a regularidade dos gastos eleitorais.
Importante, ressaltar, que o prestador foi intimado em mais de uma ocasião, para se manifestar
sobre o relatório de diligências e também do conclusivo, entretanto, não apresentou a
documentação pertinente, causando prejuízo para análise de suas contas. Os valores dos gastos
relacionados acima e sem comprovação idônea, perfazem o total de R$6.700 (seis mil e setecentos
reais), irregularidade que representa 15,85% do total das receitas declaradas na prestação de
contas, razão pela qual não se pode aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao
presente caso, e a desaprovação é medida que se impõe. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

JOAO MARIA IONGLONBUOD (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO MARIA IONGLONBUOD VEREADOR
(RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577075
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577075 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.529

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600752-
86.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO MARIA IONGLONBUOD VEREADOR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: JOAO MARIA IONGLONBUOD
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. CONHECE EM PARTE E NA
PARTE QUE CONHECE NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas Eleições de 2024, em razão de omissão na
prestação de contas parcial, realização de gastos anteriores à entrega da parcial e
ausência de comprovação idônea de despesas pagas com recursos do FEFC.
2. A sentença determinou o recolhimento de R$6.700,00 ao Tesouro Nacional.
3. A Recorrente alega, em síntese, ausência de prejuízo ou má-fé na omissão da
prestação de contas parcial e no atraso dos relatórios financeiros, erro contábil de
R$51,70 caracteriza mero erro formal, comprovação dos gastos com recursos do
FEFC por outros meios, boa-fé, ausência de dolo e colaboração do prestador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal consiste em analisar a admissibilidade das questões
impugnadas, bem como se as irregularidades apontadas permitem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ou justificam a desaprovação das
contas e a manutenção da sentença recorrida.

Num. 44577075 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O lançamento equivocado de R$51,70 foi considerado falha formal, passível de
mera ressalva, inexistindo interesse recursal nesse ponto.
6. A omissão na prestação de contas parcial e a realização de gastos anteriores à
entrega da parcial, que somam 44% dos recursos movimentados, impediram a
fiscalização concomitante e comprometeram a transparência das contas.
7. A ausência de comprovação idônea de despesas pagas com recursos do FEFC,
correspondente a 15,85% do total de despesas, justifica a irregularidade das contas.
8. O valor total das irregularidades (R$25.309,00) ultrapassa o limite de R$1.064,00
e representa aproximadamente 60% dos recursos utilizados na campanha, tornando
inaplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RE conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A omissão na prestação de contas parcial e a realização de
gastos anteriores à entrega da parcial, que representam percentual significativo dos
recursos movimentados, comprometem a regularidade das contas e impedem a
fiscalização concomitante. 2. A ausência de comprovação idônea de despesas
pagas com recursos do FEFC justifica a desaprovação das contas e a determinação
de devolução dos valores ao Erário. 3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade está condicionada ao cumprimento de requisitos, sendo que a
existência de irregularidades que representam percentual elevado dos recursos
movimentados impede a sua aplicação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, II; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 47, II, §4º, § 6º, 53, II, “c”, 60, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 0603357-17.2022.6.16.0000, Rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão nº 63294, j. 25/03/2024; TRE-PR, PC nº
060378936, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, j. 02/04/2024; TRE-PR, PC nº
060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 24/08/2023; TRE-PR, PC nº
060335292, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 06/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025

Num. 44577075 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de JOAO MARIA IONGLONBUOD, candidato a vereador nas às Eleições de 2024 no Município
de Cascavel/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$42.265,48, em sua totalidade de recursos
financeiros, sendo R$1.010,70,00 provenientes de pessoas físicas e R$42.276,180 oriundos do
FEFC (ID 44522148).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, em razão da
omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial, realização de gastos anteriores à
prestação de contas parcial, atraso na apresentação do relatório financeiro e não comprovação
idônea de gastos realizados com recursos do FEFC, no montante de R$6.500,00 (ID 44522153).
Em razão das irregularidades, o Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel julgou as contas
desaprovadas e determinou o recolhimento de R$6.700,00 ao Tesouro Nacional (ID 44522168).
Em suas razões recursais o recorrente alega, em síntese, que: a) a omissão da prestação de
contas parcial e atraso dos relatórios financeiros não causaram prejuízo à movimentação
financeira ou má-fé; b) erro contábil de R$51,70, decorrente equívoco de encargos; c) quanto aos
gastos com recursos do FEFC, foram declarados e demonstrados por outros meios, tratando-se
de 15%, em razão de que requer a aplicação do princípio da proporcionalidade; d) houve boa-fé,
ausência de dolo e colaboração do candidato. Ao final requer o provimento do recurso, para que a
sentença seja reformada, para aprovação com ressalvas das contas (ID 44522175).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44538528).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Admissibilidade
De início, importa salientar que a sentença recorrida desaprovou as contas do recorrente, em
razão da omissão da prestação de contas parcial, realização de gastos anteriores à data da
entrega da parcial e ausência de comprovação idônea de despesas pagas com recursos do
FEFC, em percentual significativo, que não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
O recorrente, no entanto, apresentou, dentre outras, irresignação no tocante ao erro contábil de

Num. 44577075 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
R$51,70, relacionado a um lançamento equivocado pelo prestador, que segundo a Magistrada a
quo é mero erro formal, a saber:
“(...)
De fato, foram apontadas no parecer conclusivo (ID 128737988) diversas
impropriedades/irregularidades verificadas na prestação de contas objeto deste
processo:
a) omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial, com infração ao
disposto no artigo 47, II, §4º, da Resolução TSE 23.607/2019;
b) descumprimento de prazos para o envio de relatórios financeiros de campanha
pelo prestador, em desconformidade com o artigo 47, §2º, da Resolução
23607/2019 do TSE;
c) impropriedade técnica no lançamento do valor R$51,70 (cinquenta e um
reais e setenta centavos) como encargos financeiros quando deveriam ter sido
incluídos na declaração das despesas com o fornecedor RICARDO L NEIS
SERVIÇOS GRÁFICOS;
d) gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha cujos documentos comprobatórios não foram apresentados, no valor
total de R$6.700 (seis mil e setecentos reais), irregularidade que representa 15,85%
do total das receitas declaradas na prestação de contas;
e) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, os quais perfazem um
percentual alto conforme tabela abaixo extraída do parecer conclusivo:
(...)
Em relação às falhas apontadas nos itens b e c, considerando tratarem-se de
irregularidades formais que não acarretaram prejuízo para análise das contas,
poderiam ser consideradas apenas para RESSALVA das contas apresentadas”.
(grifo nosso)

Portanto, as razões de decidir que fundamentaram a sentença recorrida referem-se aos gastos
anteriores à parcial, equivalente a 44% do total de recursos movimentados na campanha,
somados às despesas pagas com recursos do FEFC não comprovadas com documentos
idôneos, no percentual de 15,85% dos recursos movimentados.
O item referente ao lançamento equivocado não fundamentou a desaprovação das contas, ao
contrário, foi considerado falha formal, passível de mera ressalva pela Juíza sentenciante,
inexistindo interesse recursal nesta questão.
A Procuradoria Regional Eleitoral, nesse mesmo sentido, explicou (ID 44538528):
“3.2. Quanto à impropriedade técnica no lançamento do valor R$51,70 como
encargos financeiros quando deveriam ter sido incluídos na declaração das

Num. 44577075 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
despesas com o fornecedor Ricardo L Neis Serviços Gráficos não possui o
recorrente interesse recursal pois a sentença recorrida já reconheceu tratar-se de
irregularidade formal que não acarretou prejuízo para análise das contas e, por isso,
apenas apontou ressalva.
Dessa forma, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso sob esse
fundamento.”

Portanto, deixo de conhecer o recurso neste ponto.
Quanto aos demais argumentos, objeto da impugnação recursal, entende-se presentes os
requisitos de admissibilidade, de modo que o recurso eleitoral interposto merece parcial
conhecimento.

II. Mérito
No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas contas de
campanha e determinou o recolhimento de R$6.700,00 ao Tesouro Nacional.
Na parte em que o recurso foi conhecido, não merece provimento.

a) Omissão da prestação de contas parcial e constatação de gastos realizados antes da
data inicial de entrega:
Constou no parecer técnico que houve omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial
bem como a realização de despesas em data anterior à data inicial da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, que somam R$18.609,00.
Acerca da falta de entrega da prestação de contas parcial, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em

Num. 44577075 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(..)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser apresentada à Justiça
Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim de garantir a transparência
da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Além de não ter sido apresentada a prestação de contas parcial, constou no parecer conclusivo
informação sobre a realização de despesas em data anterior à data inicial da entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, que somam R$18.609,00, em afronta
ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo 47 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimado do parecer conclusivo (ID 44522157), o prestador apenas manifestou ciência (ID
44522158).
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.
Esta corte tem entendimento no sentido de que a omissão na prestação de contas parcial, acima
de 10% dos recursos movimentados na campanha, enseja, por si só, a desaprovação das contas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.

Num. 44577075 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
SPCE
E
EXTRATOS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÕES
E
GASTOS
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL ELEVADO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte. 3. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada, o que impõe
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 4. A regularidade da realização de gastos com combustíveis
exige a declaração da cessão ou da locação dos veículos abastecidos na prestação
de contas. 5. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por
meio da apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 6. A não apresentação de documentos aptos a
regularidade dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja
a sua devolução ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 8.
Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na
campanha enseja, por si só, a desaprovação das contas. 9. A existência de
dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é falha grave, capaz de comprometer a regularidade das
contas.10. Os valores do Fundo Partidário eventualmente não utilizados constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao respectivo órgão partidário, para a
conta bancária destinada à movimentação desses recursos. 11. Prestação de contas
na qual se apurou irregularidades que percentual elevado dos recursos
movimentados (61,16%), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional e depósito ao partido. (PCE nº 0603357-
17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº 63294 - CURITIBA – PR; Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani; Julgamento: 25/03/2024 Publicação: 03/04/2024).

Como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a

Num. 44577075 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA
PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE
CORREÇÃO DE NOTA FISCAL REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE
NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL
GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA PROPRIEDADE
DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de
regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a
higidez das contas.
2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação
financeira, em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva
dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação.
3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do
serviço prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição
genérica se mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.
7.
Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o
acompanhamento concomitante da movimentação financeira realizada na
campanha. O órgão julgador deve avaliar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.
8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda
que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.
9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024. (Grifamos)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista que os
gastos no montante de (R$ 18.609,00), que equivalem a 44% do total de recursos movimentados

Num. 44577075 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
na campanha (R$42.265,48), não foram informados tempestivamente na parcial, impedindo a
fiscalização concomitante, o que macula o processo eleitoral de forma insanável.

b) Despesas realizadas com recursos do FEFC:
O Setor Técnico, em parecer conclusivo, identificou inconsistências na comprovação de despesas
financiadas com recursos do FEFC, quais sejam (ID 44392552):

No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

Num. 44577075 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação.
Intimado do parecer conclusivo (ID 44522157), o prestador apenas certificou ciência (ID
44522158).
Com isso, verifica-se que remanescem irregularidades que somam R$6.700,00, correspondente a
15,85% do total de despesas (R$42.265,48), mantendo-se, assim, a desaprovação das contas,
bem como a determinação de devolução desse montante ao Erário, na forma do artigo 79, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na presente
prestação de contas, em conjunto, perfazem o total de R$25.309,00, que ultrapassa o valor de R$
1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do
princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 60% do total de recursos utilizados
na campanha (R$42.265,48), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, enseja-se, portanto, a desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE
em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO

Num. 44577075 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por JOAO MARIA IONGLONBUOD, para o fim de
manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as
contas do recorrente, referentes às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$
6.700,00 ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600752-
86.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO MARIA IONGLONBUOD
VEREADOR, JOAO MARIA IONGLONBUOD
- Advogado do(s) RECORRENTES: ALEXSANDER BEILNER - PR39406 - RECORRIDO: JUÍZO DA
143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.

Num. 44577075 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065634900000043517719
Número do documento: 25063010065634900000043517719
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:44:31
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025